Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-68.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROTOCOLO REDUX CLINICA DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 29.464.290/0001-06 (RECORRENTE), ANA CAROLINE SOARES - CPF: 005.803.461-70 (ADVOGADO), ADEMAR MATTOS PAGNONCELLI 95615067934 - CNPJ: 23.114.073/0001-00 (RECORRIDO), FABRICIO DE MATOS RODRIGUES - CPF: 688.718.801-53 (ADVOGADO), JOAO SALATIEL DE MELO JUNIOR - CPF: 000.930.471-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004341-68.2020.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

PROTOCOLO REDUX CLINICA DE ESTETICA LTDA

Recorrido(s):

ADEMAR MATTOS PAGNONCELLI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCERIA COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO EM RELAÇÃO AO SUPOSTO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente PROTOCOLO REDUX CLINICA DE ESTETICA LTDA postula a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 12.592,64 (doze mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), em razão de suposta parceria comercial.

2
. Narra a Recorrente que firmou parceria com o Recorrido para a realização de procedimento estético, em que supostamente disponibiliza aparelhos e mão de obra com a finalidade de realizar os procedimentos.

3.
Por sua vez, o Recorrido sustenta em contestação de que os documentos que instruem a petição inicial são insuficientes para comprovar a cobrança e que o valor apresentado não tem origem demonstrada.

4.
Em audiência de conciliação a parte Recorrente postula a realização de audiência de instrução e julgamento com a finalidade de produzir prova a comprovar fato constitutivo de direito.

5.

No caso, a parte Recorrida não negou a suposta parceria comercial, contudo, se opôs as provas documentais e ao valor postulado pela Recorrente.

6.
Ao meu sentir, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir a respeito dessa suposta parceria comercial e o que consistia e se de fato existem valores a serem adimplidos pelo Recorrido.

7.
A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

8.
Sentença anulada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente PROTOCOLO REDUX CLINICA DE ESTETICA LTDA postula a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 12.592,64 (doze mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), em razão de suposta parceria comercial.

Contestado o feito, foi preferida sentença de improcedência.

A Recorrente
PROTOCOLO REDUX CLINICA DE ESTETICA LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito a procedência do pedido formulado a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

A Recorrente sustenta que firmou parceria comercial com o Recorrido com a finalidade de realização de procedimentos estéticos em que fornecia equipamentos e mão de obra ao Recorrido.

As provas documentais que instruem a petição inicial não são materialmente suficientes a comprovar a pretensão da Recorrente, sendo necessária a produção de prova oral, conforme requerido em audiência de conciliação.

Em contestação, o Recorrido não negou a existência da referida parceria, contudo, se insurgiu em relação as provas documentais para comprovar o valor devido.

De fato, pelas provas documentais não é possível identificar de forma clara se o Recorrido é devedor da Recorrente, tampouco, a forma como se deu a parceria comercial.

Pois bem, entendo ser necessária a oitiva das partes e de eventuais testemunhas para verificar se de fato existiu parceria comercial, como se deu a parceria e se existem valores a serem adimplidos pelo Recorrido e por serem esses fatos controvertidos, logo, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, é importante que sejam esclarecidos os fatos por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Verifico que a Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzirem prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa a Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022